Tribunal: TJDFT
Processo: 0745043-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745043-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DOURADO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. INEXISTÊNCIA. ARREBATAMENTO DO TELEFONE CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. POSSIBILIDADE. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de roubo tentado, visando a desclassificação para furto tentado. 2. No caso em exame, o acusado não anunciou um assalto, não proferiu qualquer espécie de grave ameaça e não exerceu violência contra a vítima, tendo dirigido a sua ação exclusivamente contra a res furtiva, um celular que não estava junto ao corpo da ofendida, caracterizando a tentativa de arrebatamento inerente ao crime de furto tentado. 3. Ausente o emprego de violência ou grave ameaça na tentativa de subtração, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de furto tentado. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que, diante da inexpressividade da lesão jurídica provocada pela conduta, merece acolhida o pedido absolutório, com lastro no princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, “Ao se constatar que o aresto apontou as circunstâncias que denotam não ser possível o reconhecimento da conduta minimamente ofensiva, entender pela inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, como requer a defesa, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, diante do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.870.506/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 3/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012